Tribunal: TJDFT
Processo: 0722790-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Distrito Federal e por Odilei Gomes Lima contra a sentença (Id 21420686) proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Odilei Gomes Lima contra o Distrito Federal, julgou improcedentes o pedido de declaração de nulidade de todo o Conselho de Disciplina que, no processo administrativo n. 2019.001.0057.0002, determinou a exclusão de Odilei Gomes Lima do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, e o pedido subsidiário de condenação da PMDF à aplicação de sanção administrativa menos rigorosa. Eis os fundamentos da sentença recorrida: II. FUNDAMENTAÇÃO Sem preliminares, passo diretamente ao exame do mérito. O Princípio da Separação dos Poderes, como sabido, impõe ao Poder Judiciário o dever de não intervir nos atos praticados pelos demais Poderes, senão quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de subversão da ordem democrática. O mérito do ato administrativo, na mesma esteira, revela-se insindicável, senão, como já dito, para declarar a existência de mácula na formação do próprio ato, por vício de competência, forma, finalidade, motivo ou objeto, elementos do ato administrativo. No caso dos autos, o autor pleiteia a nulidade do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMDF, bem como de todo o Conselho de Disciplina instaurado em seu desfavor alegando evidente violação a princípios constitucionais. Razão não lhe assiste. De início, registra-se que a PMDF deflagrou o Conselho de Disciplina no 2019.001.0057.0002 para analisar, sob o aspecto ético-disciplinar, a conduta do autor que o levou a ser preso e autuado em flagrante pela prática do delito previsto no art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro (estelionato na forma tentada). Assim, em atenção ao poder de autotutela da Administração Pública e em face da independência das esferas criminal e administrativa, a ausência de sentença condenatória transitada em julgado ou decisão proferida no âmbito penal não tem repercussão no processo administrativo disciplinar, uma vez que o objeto do Conselho de Disciplina não se confunde com o do processo penal. Nesse contexto, a decisão do Conselho de Disciplina instaurado com base no artigo 2o, I, “c” da Lei 6.477/77 independe de decisão proferida na investigação penal movida em seu desfavor pela suposta prática do estelionato tentado, já que o Conselho de Disciplina analisou a prática de ato que afetou a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR SUBMETIDO A CONSELHO DE DISCIPLINA. AUDIÊNCIA SECRETA DE DELIBERAÇÃO E CONFECÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR FIXADA EM FACE DA PRÁTICA DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES. AUTONOMIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO LIBELO ACUSATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DESCRIÇÃO MINUCIOSA DOS FATOS. 1. A falta de intimação do acusado ou do seu advogado para participarem da sessão secreta do Conselho de Disciplina não é, só por si, causa de nulidade do processo administrativo. Precedente: RMS 57.703/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/12/2018. 2. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que se lhes impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade. 3. A não intimação do acusado para impugnar o relatório da comissão processante não caracteriza, só por isso, afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 4. Nos termos da Lei Estadual 3.729/1980 do Piauí, encerrada a fase de instrução do PAD, não há previsão para permitir nova manifestação do acusado, seja oral ou por escrito, sendo-lhe, todavia, assegurado o direito de, querendo, recorrer da decisão final do Conselho de Disciplina ou, se for o caso, da que vier a ser proferida pelo Comandante Geral da PM local. Nesse contexto, o fato de o recorrente e seu defensor não terem sido intimados para a sessão secreta que elaborou o relatório final do Conselho de Disciplina não trouxe prejuízo à ampla defesa, seja porque pode ser exercida em momento anterior (fase instrutória), seja porque o ordenamento local prevê o cabimento de recursos contra as deliberações do colegiado e da decisão final, proferida posteriormente pela autoridade encarregada do julgamento. 5. Ao contrário do alegado pelo recorrente, a instauração do procedimento não se amparou apenas na anunciada prática criminosa, mas, sobretudo, na violação ao pundonor militar. Ademais, a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. 7. Os argumentos apresentados pelo recorrente para fundar a tese de nulidade do libelo acusatório por violação do princípio da correlação não encontram lastro nas provas documentais por ele apresentadas com a peça exordial, até porque o procedimento disciplinar buscou apenas apurar se a conduta do policial teria, ou não, ferido os princípios do pundonor militar. 8. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente. 9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019) Nesta toada, a lei 6477/77, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina no âmbito da PMDF e CBMDF, prevê em seu art. 2o, I, 'c', que "é submetida a Conselho de Disciplina, ex-officio, a praça referida no artigo 1o, e seu parágrafo único, desta Lei: I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter: (...) c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor ou o decoro da classe." Foi exatamente esta a hipótese que ensejou a deflagração do Conselho de Disciplina, conforme consta na portaria de instauração supra transcrita. Para tanto, desnecessária a existência de condenação criminal transitada em julgado, sendo esta hipótese distinta de instauração do Conselho de Disciplina, prevista no art. 2o, III, do mesmo diploma legal. Além disso, o acusado se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica a ele atribuída. Ademais, aplicável à espécie o disposto no art. 112, III, da lei 7289/84, segundo o qual "a exclusão a bem da disciplina será aplicada ex officio ao Aspirante-a-Oficial PM ou às Praças com estabilidade assegurada: (...) Ill - que incidirem nos casos que motivarem o julgamento pelo Conselho de Disciplina, previsto no artigo 49 e neste forem considerados culpados." Registra-se que o Decreto no 4.346/2002 (Regulamento Disciplinar do Exército), em seu art. 6o, incisos II e III, define o que seja pundonor militar e decoro da classe no âmbito da Administração Policial Militar, in verbis: “Art. 6o Para efeito deste Regulamento, deve-se, ainda, considerar: (...) II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de um profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasião, alto padrão de comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a Instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido; e III - decoro da classe: valor moral e social da Instituição. Ele representa o conceito social dos militares que a compõem e não subsiste sem esse.” Por esse motivo não deve prosperar a alegação defensiva de que a declaração de incapacidade para permanecer nas fileiras da Corporação da PMDF não poderia ser aplicada em virtude do disposto no artigo 12, §1o, “b” da Lei 6477/77. Assim vem decidindo o E. TJDFT como é possível analisar na seguinte ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. PROCESSO DISCIPLINAR FORMAL E SUBSTANCIALMENTE VÁLIDO. MODIFICAÇÃO DA PENALIDADE. FALTA DE AMPARO LEGAL. I. Exclusão de policial militar a bem da disciplina, deliberada em processo disciplinar formal e substancialmente válido, encontra respaldo nos artigos 112 da Lei 7.289/1984 e 13, inciso IV, da Lei 6.477/1977. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1185511, 20160110915972APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: 359/365) Oportunamente, destaque-se que a exclusão do requerente da Corporação foi justa, legal e proporcional, pois sua conduta violou valores deontológicos da instituição, como a hierarquia e disciplina, tendo em vista que, enquanto estava em licença-médica para tratamento da própria saúde, realizava segurança privada, o que merece pronta resposta da administração militar para que sejam preservados os valores basilares supramencionados. Registra-se que os julgamentos trazidos pelo autor, nos quais os acusados foram considerados capazes de permanecer na Corporação, não são similares ao caso em tela, considerando o contexto em que o fato ocorreu, bem como pelos valores éticos violados, conforme já descrito alhures. Além disso, os critérios adotados pela autoridade administrativa na escolha da penalidade a ser aplicada, concernentes ao mérito do ato administrativo, não são passíveis de exame judicial, sob pena de afronta ao Princípio da Separação de Poderes, consagrado no art. 2o da Constituição da República. Impende destacar ainda que não devem ser acolhidos os argumentos de que houve parcialidade na decisão proferida pelo Conselho de Disciplina, uma vez que os áudios juntados na peça exordial ou a Ata Notarial de transcrição de áudio anexada (ID. 71145675) não expuseram quaisquer ilegalidades ou nulidades que maculassem o Conselho de Disciplina existente em desfavor do requerente. Por fim, cumpre salientar que foram observados todos os princípios constitucionais do devido processo legal no curso do processo administrativo. Assim, a exclusão do policial das fileiras da PMDF é mero efeito natural do procedimento. (..) Da detida análise das razões recursais do autor (Id 21420702), verifico que o recorrente Odilei Gomes Lima, dentre outras argumentações, reitera a afirmativa inicial de ausência de denúncia criminal pela suposta prática de estelionato tentado, salientando que o evento relacionado à prisão em flagrante ficou adstrito à esfera policial. Relata que, ante à falta de prova mínima da participação no crime de estelionato, os órgãos deixaram de analisar o fato noticiado na Portaria de Instauração do Conselho de Disciplina e passaram a averiguar toda a vida pregressa do acusado, notadamente, a suposta prática de transgressão militar consistente na realização de segurança privada para a pessoa do senhor Humberto. Aduz desvio de finalidade desde a instauração do processo administrativo. Diz não existirem provas indicativas da participação dele no delito de que teria culminado a prisão ilegal. Dos motivos expostos na sentença, verifico que a parte autora/apelante ignora a fundamentação relativa à independência das instâncias administrativa e criminal, notadamente ao consignar o objeto distinto de apuração no processo administrativo disciplinar, qual seja, “a prática de ato que afetou a honra pessoal, o pundonor ou decoro da classe”, independentemente se tipificado ou não como tentativa de estelionato ou como outro crime. Destacou-se que a exclusão do autor/apelante da Polícia Militar ocorreu, porque, na apuração dos fatos que culminaram na prisão dele em flagrante, verificou-se que estava fruindo licença-médica para tratamento da própria saúde, nada obstante realizar segurança privada, na ocasião, contexto suficiente para culminar na violação a valores éticos da corporação. Foi dito, ainda, que o acusado deve se defender dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica a ele atribuída. Desse modo, vislumbro indícios de malferimento ao princípio da dialeticidade no que concerne às teses recursais relativas: à limitação do objeto da apuração administrativa ao cometimento de tentativa de estelionato; à negativa da prática do referido crime; e à violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela apuração da conduta do militar no contexto fático abordado no processo administrativo. Ademais, prima facie, verifico que a narrativa posta no recurso do autor atinente à sensível situação familiar e à ofensa ao princípio da intranscendência da pena, em prejuízo dos dependentes do militar, não foi agitada na petição inicial. Diante desse contexto, suscito de ofício as preliminares de inovação recursal, com o propósito de evitar surpresa nesta instância recursal, e de violação ao princípio da dialeticidade pela falta de impugnação específica de fundamentos suficientes da sentença para manter a higidez do ato administrativo de exclusão impugnado. Em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput[1] e 10[2], do CPC e com fundamento no art. 932, I, do CPC[3], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[4], CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar às partes oportunidade para manifestação sobre eventual ofensa às preliminares suscitadas de ofício no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias úteis, a começar pelo autor/apelante. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [2] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;